Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Constatada a ocorrência do vício apontado, necessário seu saneamento.
3. Recurso conhecido e provido.